Tribunal: STJ
Processo: 1501011-41.2020.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895857 - SP (2025/0109411-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A F N
ADVOGADOS
: ANDRÉ LOZANO ANDRADE - SP311965
ANA CAROLINA ROZENDO BARRANQUERA - SP349867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
SÚMULA N. 182/STJ.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE
MÉRITO. PRINCÍPIO QUE NÃO ELIDE A OBSERVÂNCIA AOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM INDICAÇÃO DE
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-
SÚMULA N. 284/STF.
A, DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA
CONSIDERADA IMPERTINENTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 400, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ
. ARTIGO 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
SANS GRIEF
ALEGADO EQUÍVOCO ENTRE "ENTREVISTA PRÉVIA" E
ESTUDO PSICOSSOCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE
AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA
VÍTIMA.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA.
CORROBORADA
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
SÚMULA
N.
83/STJ.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
SÚMULA N. 7/STJ.
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior,
ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa
disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige da parte
agravante a impugnação específica de todos os fundamentos apontados
Documento eletrônico VDA52341748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 5dda3e1e-cbd8-4696-8fd4-926d456b93fd

pelo Tribunal local, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial. Precedentes.
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por ter o agravante deixado de impugnar, de forma específica e
pormenorizada, nas razões do agravo, a incidência de óbices ventilados
pela Corte
para inadmitir o recurso especial.
a quo
5. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, não refutou
especificamente, nas razões do agravo, os entraves atinentes às Súmulas
n. 7/STJ e 284/STF, apontados pelo Tribunal de origem como
fundamentos para inadmitir o recurso especial.
6. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial)
atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não elide a
observância dos requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual
não tem o condão de autorizar o julgamento de recurso que nem sequer
ultrapassou referidos requisitos, principalmente em se tratando de vício de
fundamentação, como é a hipótese dos autos. Com efeito, o enunciado
administrativo n. 6/STJ disciplina que, "nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no
parágrafo único, c/c o
§3o, do novo CPC para que a
art. 932,
art. 1.029,
parte sane vício estritamente formal", não se aplicando, portanto, à
situação dos autos. Precedentes.
7. Ainda que ultrapassado o entrave da
a pretensão
Súmula n. 182/STJ,
recursal não prosperaria, porquanto, da análise das razões do recurso
especial (e-STJ fls. 427/436), se extrai que o recorrente indicou o
alínea "a", da CF como permissivo constitucional
art. 102, inciso III,
autorizador da insurgência, sem atentar para o fato de que tal dispositivo
constitucional não se refere a recurso especial, mas a recurso
extraordinário. Assim, não tendo a defesa se desincumbido de evidenciar,
nas razões do recurso especial, de forma correta, explícita e específica,
que seu recurso está fundamentado no
da CF, com a
art. 105, inciso III,
indicação de qual(is) alínea(s) desse dispositivo constitucional serve(m)
de base à sua interposição, tampouco demonstrado, de forma inequívoca,
o seu cabimento, a deficiência na fundamentação do recurso está
configurada, atraindo para a espécie a incidência do entrave da
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
8. Ademais, mesmo que também superado o óbice da Súmula n. 284/STF,
o pleito recursal não prosperaria, haja vista que, consoante se extrai do
acórdão recorrido, o Tribunal local concluiu que o indeferimento de nova
avaliação psicológica da vítima foi devidamente fundamentado pelo Juízo
de primeiro grau, que apontou como razão de decidir o fato de o menor já
ter sido submetido a exame psicológico, de modo que uma nova perícia
poderia gerar revitimização (e-STJ fl. 403).
9. Sobre o tema, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no
entendimento de que o julgador é o destinatário da prova, razão pela qual
pode indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, conforme expressamente previsto no
§ 1o, do CPP,
art. 400,
podendo, ainda, determinar diligências de ofício para a adequada
apuração dos fatos. Assim, "o indeferimento fundamentado da prova
requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando
justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (AgRg no
Documento eletrônico VDA52341748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 5dda3e1e-cbd8-4696-8fd4-926d456b93fd

RHC n. 192.205/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe
. Precedentes. Incidência da
9/9/2024,
12/9/2024)
no ponto.
Súmula n. 83/STJ,
10. A Corte local assentou, ainda, que a defesa não logrou demonstrar que
a prova indeferida seria imprescindível para o deslinde da causa,
tampouco comprovou qualquer prejuízo em decorrência da nulidade
suscitada (e-STJ fl. 403).
11. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o
reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a
comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans
, previsto no
do CPP. Precedentes.
grief
art. 563,
12. Outrossim, "a condenação, por si só, não pode ser considerada como
prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade
apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação
que não se verifica os autos" (AgRg no
Rel.
AREsp 1.637.411/RS,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
26/5/2020,
. Precedentes.
3/6/2020)
13. E, especificamente quanto à alegação de que, ao contrário do que
assentou o Juízo de primeiro grau, o que foi realizado, de fato, foi uma
"entrevista prévia" (e-STJ fl. 565), sendo "evidente o prejuízo que
confundir a entrevista prévia com um exame psicossocial pode trazer,
uma vez que na entrevista deveria se perguntar apenas se a criança está
apta e se deseja participar da produção de provas" (e-STJ fl. 566), ao
passo que o estudo psicossocial almejado pela defesa analisaria aspectos
de "grande complexidade envolvendo os genitores da suposta vítima, a
vítima e as tias da vítima, que moram na casa que divide quintal com os
genitores da suposta vítima", com "contornos de violência doméstica,
abuso de álcool e drogas e agressões contra a criança [...]" (e-STJ fl. 566),
verifico se tratar de inovação recursal em sede de agravo regimental, o
que não se admite. Precedentes.
14. Ademais, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça
de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de
crimes contra a liberdade sexual — praticados, na maioria das vezes,
longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que
permitam a comprovação dos eventos — a palavra da vítima adquire
relevo diferenciado. Precedentes.
15. Não bastasse isso, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no
sentido de que "a não realização de laudo pericial não compromete a
higidez do conjunto probatório que indica a existência de elementos
concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação pelo crime de estupro
de vulnerável" (AgRg no
Rel. Ministro Nefi

AREsp n. 1.586.879/MS,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
, como na
3/3/2020,
9/3/2020)
espécie.
16.
, a Corte de origem consignou que as declarações do ofendido
In casu
teriam sido corroboradas pela prova testemunhal produzida em ambas as
fases da persecução penal, pelo laudo psicológico e pelo estudo social (e-
STJ fls. 408/414), o que atrai para a espécie a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
17. Outrossim, a desconstituição das conclusões do Tribunal a quo
demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
18. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

Documento eletrônico VDA52341748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 5dda3e1e-cbd8-4696-8fd4-926d456b93fd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte,
negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 5dda3e1e-cbd8-4696-8fd4-926d456b93fd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895857 - SP (2025/0109411-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A F N
ADVOGADOS
: ANDRÉ LOZANO ANDRADE - SP311965

ANA CAROLINA ROZENDO BARRANQUERA - SP349867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
SÚMULA N. 182/STJ.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE
MÉRITO. PRINCÍPIO QUE NÃO ELIDE A OBSERVÂNCIA AOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM INDICAÇÃO DE
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-
SÚMULA N. 284/STF.
A, DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA
CONSIDERADA IMPERTINENTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 400, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ
. ARTIGO 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
SANS GRIEF
ALEGADO EQUÍVOCO ENTRE "ENTREVISTA PRÉVIA" E
ESTUDO PSICOSSOCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE
AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA
VÍTIMA.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA.
CORROBORADA
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
SÚMULA
N.
83/STJ.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
SÚMULA N. 7/STJ.
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior,
ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa
disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige da parte
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

agravante a impugnação específica de todos os fundamentos apontados
pelo Tribunal local, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial. Precedentes.
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por ter o agravante deixado de impugnar, de forma específica e
pormenorizada, nas razões do agravo, a incidência de óbices ventilados
pela Corte
para inadmitir o recurso especial.
a quo
5. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, não refutou
especificamente, nas razões do agravo, os entraves atinentes às Súmulas
n. 7/STJ e 284/STF, apontados pelo Tribunal de origem como
fundamentos para inadmitir o recurso especial.
6. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial)
atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não elide a
observância dos requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual
não tem o condão de autorizar o julgamento de recurso que nem sequer
ultrapassou referidos requisitos, principalmente em se tratando de vício de
fundamentação, como é a hipótese dos autos. Com efeito, o enunciado
administrativo n. 6/STJ disciplina que, "nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no
parágrafo único, c/c o
§3o, do novo CPC para que a
art. 932,
art. 1.029,
parte sane vício estritamente formal", não se aplicando, portanto, à
situação dos autos. Precedentes.
7. Ainda que ultrapassado o entrave da
a pretensão
Súmula n. 182/STJ,
recursal não prosperaria, porquanto, da análise das razões do recurso
especial (e-STJ fls. 427/436), se extrai que o recorrente indicou o
alínea "a", da CF como permissivo constitucional
art. 102, inciso III,
autorizador da insurgência, sem atentar para o fato de que tal dispositivo
constitucional não se refere a recurso especial, mas a recurso
extraordinário. Assim, não tendo a defesa se desincumbido de evidenciar,
nas razões do recurso especial, de forma correta, explícita e específica,
que seu recurso está fundamentado no
da CF, com a
art. 105, inciso III,
indicação de qual(is) alínea(s) desse dispositivo constitucional serve(m)
de base à sua interposição, tampouco demonstrado, de forma inequívoca,
o seu cabimento, a deficiência na fundamentação do recurso está
configurada, atraindo para a espécie a incidência do entrave da
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
8. Ademais, mesmo que também superado o óbice da Súmula n. 284/STF,
o pleito recursal não prosperaria, haja vista que, consoante se extrai do
acórdão recorrido, o Tribunal local concluiu que o indeferimento de nova
avaliação psicológica da vítima foi devidamente fundamentado pelo Juízo
de primeiro grau, que apontou como razão de decidir o fato de o menor já
ter sido submetido a exame psicológico, de modo que uma nova perícia
poderia gerar revitimização (e-STJ fl. 403).
9. Sobre o tema, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no
entendimento de que o julgador é o destinatário da prova, razão pela qual
pode indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, conforme expressamente previsto no
§ 1o, do CPP,
art. 400,
podendo, ainda, determinar diligências de ofício para a adequada
apuração dos fatos. Assim, "o indeferimento fundamentado da prova
requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando
justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (AgRg no
RHC n. 192.205/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

Turma, julgado em
DJe
. Precedentes. Incidência da
9/9/2024,
12/9/2024)
no ponto.
Súmula n. 83/STJ,
10. A Corte local assentou, ainda, que a defesa não logrou demonstrar que
a prova indeferida seria imprescindível para o deslinde da causa,
tampouco comprovou qualquer prejuízo em decorrência da nulidade
suscitada (e-STJ fl. 403).
11. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o
reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a
comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans
, previsto no
do CPP. Precedentes.
grief
art. 563,
12. Outrossim, "a condenação, por si só, não pode ser considerada como
prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade
apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação
que não se verifica os autos" (AgRg no
Rel.
AREsp 1.637.411/RS,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
26/5/2020,
. Precedentes.
3/6/2020)
13. E, especificamente quanto à alegação de que, ao contrário do que
assentou o Juízo de primeiro grau, o que foi realizado, de fato, foi uma
"entrevista prévia" (e-STJ fl. 565), sendo "evidente o prejuízo que
confundir a entrevista prévia com um exame psicossocial pode trazer,
uma vez que na entrevista deveria se perguntar apenas se a criança está
apta e se deseja participar da produção de provas" (e-STJ fl. 566), ao
passo que o estudo psicossocial almejado pela defesa analisaria aspectos
de "grande complexidade envolvendo os genitores da suposta vítima, a
vítima e as tias da vítima, que moram na casa que divide quintal com os
genitores da suposta vítima", com "contornos de violência doméstica,
abuso de álcool e drogas e agressões contra a criança [...]" (e-STJ fl. 566),
verifico se tratar de inovação recursal em sede de agravo regimental, o
que não se admite. Precedentes.
14. Ademais, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça
de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de
crimes contra a liberdade sexual — praticados, na maioria das vezes,
longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que
permitam a comprovação dos eventos — a palavra da vítima adquire
relevo diferenciado. Precedentes.
15. Não bastasse isso, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no
sentido de que "a não realização de laudo pericial não compromete a
higidez do conjunto probatório que indica a existência de elementos
concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação pelo crime de estupro
de vulnerável" (AgRg no
Rel. Ministro Nefi

AREsp n. 1.586.879/MS,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
, como na
3/3/2020,
9/3/2020)
espécie.
16.
, a Corte de origem consignou que as declarações do ofendido
In casu
teriam sido corroboradas pela prova testemunhal produzida em ambas as
fases da persecução penal, pelo laudo psicológico e pelo estudo social (e-
STJ fls. 408/414), o que atrai para a espécie a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
17. Outrossim, a desconstituição das conclusões do Tribunal a quo
demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
18. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. F. N., contra decisão
monocrática da minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na incidência da
(e-STJ fls. 537/557).
Súmula n. 182/STJ
Nas razões do regimental (e-STJ fls. 562/569), o agravante sustenta, em síntese,
(i) que "todos os argumentos trazidos na decisão que negou seguimento ao recurso foram
rebatidos e explicitados" (e-STJ fl. 564) e que, ainda que assim não fosse, "a aplicação da
Súmula 182 do STJ deve ser feita à luz da alteração do CPC/15, que [...] prevê a primazia
da análise de mérito" (e-STJ fl. 568), de modo que, nos termos do artigo 932, do CPC/2015,
"uma vez identificado vício formal, pelo Relator, antes de julgar o recurso como
inadmissível, obrigatoriamente, o recorrente deve ser intimado para sanar o vício formal"
(e-STJ fls. 568/569), sob pena de ofensa ao artigo 5o, incisos LI e LIV, da Constituição
Federal (e-STJ fl. 569); (ii) que a apreciação da pretensão recursal deduzida no recurso
especial prescinde de revolvimento do conjunto fático-probatório, demandando mera
revaloração jurídica (e-STJ fl. 564); (iii) que "houve explanação concisa e clara sobre o
objeto do recurso, demonstrando que a falta do exame psicossocial compromete
gravemente o contraditório e a ampla defesa" (e-STJ fl. 565); (iv) que "o Ministro Relator
alega que foi realizado exame, o que afirmado pela juíza de primeiro grau [...]", mas que o
que foi realizado, de fato, foi uma "entrevista prévia", que, por sua vez, "não se confunde
com qualquer laudo, parecer ou estudo" (e-STJ fl. 565); (v) que "é evidente o prejuízo que
confundir a entrevista prévia com um exame psicossocial pode trazer, uma vez que na
entrevista deveria se perguntar apenas se a criança está apta e se deseja participar da
produção de provas. Ainda que por vezes os entrevistadores adentrem ao tema e insiram no
relatório a confirmação ou negação do abuso sexual" (e-STJ fl. 566); (vi) que "a não
realização do estudo psicossocial no caso trouxe grave prejuízo ao acusado, uma vez que
não [sic] há uma relação de grande complexidade envolvendo os genitores da suposta
vítima, a vítima e as tias da vítima, que moram na casa que divide quintal com os genitores
da suposta vítima", com "contornos de violência doméstica, abuso de álcool e drogas e
agressões contra a criança, conforme foi explicitado pelas tias da suposta vítima" (e-STJ fl.
566); (vii) que "é evidente que no caso em tela, houve confusão sobre a entrevista prévia e
sobre o exame psicossocial, sendo que este não é substituível e, caso isso ocorra, os
prejuízos são evidentes, pois se analisa um documento raso do ponto de vista técnico e que
é realizado sem qualquer metodologia válida, por um documento que demanda
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

conhecimento e tempo de entrevistas e elaboração, buscando o aprofundamento nas
relações sociais a fim de trazer os seus impactos nas questões psicológicas que podem
envolver o testemunho de uma criança" (e-STJ fl. 567).
Requer, ao final, a reconsideração do
agravado ou, caso não seja esse o
decisum
entendimento do Relator, seja o regimental submetido à apreciação do órgão colegiado,
para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Primeiramente, é sabido que "a alegação de violação a princípios e dispositivos
constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame
de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do
da Carta Magna" (AgRg no
Rel. Ministro
art. 102, inciso III,
AREsp 1515092/MA,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2021,
8/2/2021)
No mesmo sentido: AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO
AREsp n. 611.293/SP,
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
16/3/2021,
19/3/2021;
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
AREsp 1787498/SC,
Turma, julgado em
DJe 1o/3/2021; AgRg nos EDcl nos
23/2/2021,
EAREsp 1534503/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em
DJe
24/6/2020,
AgRg no
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
29/6/2020;
REsp 1665140/SC,
MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
8/8/2017,
15/8/2017.
Prosseguindo, consta dos autos que o Tribunal local inadmitiu o recurso especial
interposto pelo ora recorrente, considerando para tanto a incidência dos seguintes óbices: (i)
(deficiência na fundamentação do recurso, consistente na incorreta
Súmula n. 284/STF
indicação de permissivo constitucional autorizador da interposição de recurso
extraordinário); e (ii)
(e-STJ fls. 485/487).
Súmula n. 7/STJ
Insurgindo-se contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, foi interposto
agravo (e-STJ fls. 492/498), que não foi conhecido por este Relator, ante a incidência do
óbice da
porquanto não impugnados, específica e detalhadamente, os
Súmula n. 182/STJ,
entraves apontados pelo Tribunal de origem, na decisão de admissibilidade (e-STJ fls. 537
/557).
Daí a interposição do agravo regimental ora apreciado (e-STJ fls. 562/569).
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifico que o agravante,
de fato, não se desincumbiu de impugnar especificamente, de forma efetiva e
pormenorizada, a incidência dos entraves apontados pelo Tribunal local na decisão de
inadmissibilidade, limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial e a tecer alegações
genéricas, (i) de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, na medida
em que o Tribunal não
enfrentou o mérito do caso concreto (e-STJ fl. 495); (ii) de
a quo
prescindibilidade de revolvimento de fatos e provas para a apreciação da matéria veiculada
no recurso especial (e-STJ fl. 497/498).
Como é cediço, uma vez aventada pelo Tribunal de origem a incidência da
no tocante às teses ventiladas do recurso especial, caberia à defesa se
Súmula n. 7/STJ
desincumbir do ônus de impugnar a aplicabilidade do referido entrave em relação às
referidas matérias, demonstrando, no agravo, de que forma o acolhimento da pretensão
recursal prescindiria de revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no acórdão
recorrido, o que não foi evidenciado no recurso ora apreciado.
Com efeito, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que
para que se considere adequadamente impugnada a incidência do entrave da
"o agravo precisa empreender um
Súmula n. 7/STJ,
cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
, o que não se observa na alegação
do quadro fático delineado pelo Tribunal local
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ.
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
APLICÁVEL AOS
SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à
aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça,
atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a
Súmula n. 7/STJ,
sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem
mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem
explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto
de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.789.363/SP,
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2021,
17/2/2021)

Ora, nem mesmo a abertura de tópico próprio destinado a refutar o óbice, por si
só, se mostra suficiente à efetiva impugnação, não eximindo a parte do dever de demonstrar
de forma efetiva, no caso da
como seria possível modificar o entendimento
Súmula 7/STJ,
firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto de fatos e provas,
deixando claro quais fatos foram devidamente consignados no acórdão recorrido, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
Além disso, a parte recorrente não teceu qualquer argumentação no sentido de
refutar a incidência da
óbice igualmente apontado pelo Tribunal local,
Súmula n. 284/STF,
no
agravado.
decisum
Nesse contexto, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos
devem impugnar,
, os fundamentos da decisão
de maneira específica e pormenorizada
contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso
especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ,
que assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.

Na mesma linha, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM
EM AMBIENTE PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ATIPICIDADE:
INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da
Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). In
casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os
fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração.
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 725.349/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
.
14/3/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 182 DO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do
STJ.
2. Na hipótese, a agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos
de inadmissão do recurso especial (in casu, Súmula 7 do STJ), incidindo,
portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.
[...]

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2019163/SP,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
22/2/2022,
2/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os motivos
pelos quais não há consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do
STJ, não bastando para tanto a simples afirmação de que a Súmula 83 deste
STJ foi impugnada especificamente.
2. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1874069/SC,
OLINDO MENEZES, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.
28/9/2021,
4/10/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
EXECUÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE SUSPENSÃO
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

CONDICIONAL DA PENA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III,
art. 932,
CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ,
art. 253,
aplicável por analogia.
[...]
3. Agravo regimental improvido e indeferido o pedido de execução provisória

da pena. (AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
AREsp 1193328/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
24/4/2018,
11/5/2018)

Ademais, como é cediço, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no
sentido de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
, o que exige da parte agravante a
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo
impugnação específica de
apontados pelo Tribunal local, sob pena
todos os fundamentos
de não conhecimento do agravo em recurso especial. Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
AREsp n. 2.547.981/SC,
Turma, julgado em
DJEN
AgRg no
Rel.
4/2/2025,
10/2/2025;
AREsp n. 2.528.141/SP,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJEN
18/12/2024,
AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
23/12/2024;
AREsp n. 2.764.194/RO,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgRg no
27/11/2024,
4/12/2024;
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.462.687/SC,
em
DJe
AgRg no
Rel. Ministro
22/10/2024,
25/10/2024;
AREsp n. 2.383.989/PE,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
19/3/2024,
2/4/2024;
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
AREsp n. 2.094.944/MG,
Turma, julgado em
DJe
23/8/2022,
26/8/2022.
Outrossim, "o princípio da primazia do julgamento de mérito não elide a
observância dos requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não tem o condão
de autorizar o julgamento de recurso que nem sequer ultrapassou referidos requisitos,
principalmente em se tratando de vício de fundamentação, como é a hipótese dos autos. De
fato, o enunciado administrativo n. 6/STJ disciplina que, 'nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único, c/c o
art. 932,
§3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal', não se
art. 1.029,
aplicando, portanto, à situação dos autos" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1526001/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
11/5/2021,
.
14/5/2021)
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

No mesmo sentido: AgRg no
Rel. Ministro JOEL
AREsp n. 2.094.965/SC,
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/6/2022,
27/6/2022.
Não bastasse isso, conforme manifestado no
agravado, ainda que
decisum
superado o entrave da
a pretensão recursal não prosperaria, pelas
Súmula n. 182/STJ,
razões adiante aduzidas.
Da análise das razões do recurso especial (e-STJ fls. 427/436), verifico que o
recorrente, de fato, indicou o
alínea "a", da Constituição Federal como
art. 102, inciso III,
permissivo constitucional autorizador da insurgência. Ocorre que tal dispositivo
constitucional não se refere a recurso especial, mas a recurso extraordinário.
Assim, não tendo a defesa se desincumbido de evidenciar, nas razões do recurso
especial, de forma correta, explícita e específica, que seu recurso está fundamentado no
da Constituição Federal, com a indicação de qual(is) alínea(s) desse
art. 105, inciso III,
dispositivo constitucional serve(m) de base à sua interposição, tampouco demonstrado, de
forma inequívoca, o seu cabimento, a deficiência na fundamentação do recurso está
configurada, atraindo para a espécie a incidência do entrave da Súmula n. 284/STF.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA
HABEAS
SÚMULA N. 284/STF.
CORPUS. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO
§4o, DA
NO
ART. 33,
LEI No 11.343/06
PATAMAR DE 2/3. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
DE OFÍCIO.
1. Mediante análise do recurso apresentado, verifica-se que não houve sequer a
indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial
interposto (alíneas a, b e c do inciso III do
da CF/88), incidindo, de
art. 105
plano, o óbice da Súmula n. 284/STF.
[...]
6. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício para
aplicar o benefício do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, com
redimensionamento da pena, a ser cumprida em regime aberto e substituída por
duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, mantidos
os demais termos da condenação. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.530.163/RN,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
19/3/2024,
22/3/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. ANCIÃO DA
IGREJA PREQUENTADA PELA VÍTIMA. ABUSO DE CONFIANÇA DA
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

FAMÍLIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 593/STJ.
INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE
DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 DEVIDAMENTE MOTIVADA
NA OCORRÊNCIA DE 16 REITERAÇÕES DELITIVAS. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, a ausência de indicação do permissivo
constitucional autorizador do recurso especial e a ausência de comprovação da
divergência ensejam o não conhecimento do recurso em razão da incidência da
e do descumprimento dos requisitos previstos nos arts.
súmula n. 284/STF
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.390.688/SP,
Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.
5/3/2024,
11/3/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DO DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO RECURSO. DEFICIÊNCIA.
. RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF
1. Não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso
especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor
da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.436.260/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
6/2/2024,
14/2/2024)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NOVA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS PERMISSIVOS CONSTITUCIONAIS. RATIFICAÇÃO DO
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL JULGADO PREJUDICADO POR ESTA
CORTE ESPECIAL, POR DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE
CONTRÁRIA (ART. 1.022 CPC/15). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA
POR ANALOGIA.
SÚMULA No 284/STF,
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

2. Sendo indevida a mera ratificação do recurso especial, a nova interposição
sem a indicação dos permissivos constitucionais que a embasam constitui
deficiência na fundamentação a atrair a incidência da
por
Súmula no 284/STF,
analogia.
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.256.359/MS,
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
DJe
4/12/2023,
.
6/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GID.
DESCONTOS INDEVIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA EM APONTAR O PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA
HONORÁRIOS
SÚMULA N. 284/STF.
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
[...]
V - Não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso
especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor
da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
VI - Conforme disposto no
II, do
a petição do recurso
art. 1.029,
CPC/2015,
especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto".
VII - A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu
recurso está fundamentado no
III, da Constituição Federal, e quais são
art. 105,
as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua
interposição. Esse entendimento possui respaldo em recente julgado desta
Corte: (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.479.509/SP,
Segunda Turma, DJe de
(...) AgInt no
22/11/2019,
AREsp n. 1.824.850/MG,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira turma, DJe de 21/6/2021;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.776.348/SP,
Turma, DJe de
)
11/6/2021.
[...] IX - Agravo interno improvido. (AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.403.411/RR,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/11/2023,
.
16/11/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. FALTA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS VIOLADOS. CONTROVÉRSIA
NÃO DELIMITADA.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO
SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA TRAIÇÃO. DECISÃO DO
TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
DE
CUNHO
FÁTICO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

1. Na decisão ora agravada, foi exposto que, no tocante à controvérsia, na
espécie, incide o óbice da
uma vez que não houve a
Súmula n. 284/STF,
indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial,
aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
[...]

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.773.624/CE,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/4/2021,
.
4/5/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL
CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. CULPA EXCLUSIVA DE
TERCEIRO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PERDÃO JUDICIAL. VÍNCULO AFETIVO ENTRE RÉU E VÍTIMA.
NECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
- A ausência de indicação do permissivo constitucional que autoriza a
interposição do recurso especial torna sua fundamentação deficiente, a atrair a
incidência do verbete no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgRg no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe
AREsp 165.022/SP,
.
3/9/2013)
[...]

Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 604.337/RJ,
Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.
28/4/2015,
11/5/2015)

E, mesmo que ultrapassado também o óbice da
o pleito de
Súmula n. 284/STF,
reconhecimento de nulidade não prosperaria.
No que concerne à aduzida nulidade do processo, desde o indeferimento de
exame psicossocial, postulado pela defesa, o Tribunal local consignou (e-STJ fls. 401/404):
3. Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, sob o argumento
de parcialidade do juízo.
Ao magistrado, mercê de sua condução de presidente da relação processual, é
cometido o poder de definir quais as provas a serem produzidas na instância
penal, tendo como parâmetro a sua relevância ao deslinde da causa.
Exatamente por ostentar a condição numa expressão bem significativa e
bastante utilizada pela doutrina de “dominus processus” (cf., por exemplo,
VICENTE GRECO FILHO, Direito Processual Civil Brasileiro, Saraiva, vol. 1,
20a edição, pág. 233), cabe-lhe indeferir “as provas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias” (artigo 400, parágrafo 1o, do Código de
Processo Penal). E, desde que o faça de forma fundamentada, tal
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

(STF, HC no
circunstância não traduz qualquer cerceamento de defesa
106.734, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em
DJ
15/03/2011,
HC no 108.961, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em
04/05/2011;
DJ
HC no 140.522, relator Ministro Marco Aurélio,
19/06/2012,
01/08/2012,
julgado em
DJ
HC no 206.193 AgR, relatora Ministra
17/09/2019,
02/10/2019,
Rosa Weber, julgado em
DJ
HC no 168.865 AgR,
25/10/2021,
17/11/2021,
relator Ministro Roberto Barroso, julgado em
DJ
.
13/09/2019,
25/09/2019)
Com efeito, o juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direto
com a causa, detém certa discricionariedade na avaliação da necessidade da
prova para a formação de seu convencimento, conquanto [sic] que delibere
(STJ, HC no 166.115/RJ, relator Ministro Sebastião Reis
fundamentadamente
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC no
6/8/2013,
15/8/2013;
31.239/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
relator Ministro
5/3/2013,
11/3/2013;
REsp no 1.898.364/RS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
23/3/2023;
AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp no 2.019.025/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC no
27/9/2022,
30/9/2022;
693.562/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
No caso em espécie, o indeferimento de nova avaliação psicológica da vítima
foi devidamente fundamentado pelo juízo (fls. 141):
“Por outo lado, indefiro o pedido de nova avaliação psicológica na
vítima, uma vez que o menor já foi submetido à exame psicológico,
conforme se depreende do laudo de fls. 75/80, e uma nova perícia pode
gerar revitimização, como bem ponderado pelo Parquet”.
[...]
As deliberações judiciais não desbordam de um quadro de razoabilidade.
Não demonstrado que a prova pericial (cuja produção foi indeferida em
decisão motivada) fosse imprescindível para o deslinde da causa.
[...]
Ressalte-se que, conforme tem enfatizado o Supremo Tribunal Federal, nos
quadros do processo penal, não se declara a invalidade sem comprovação de
(STF, HC no 81.510, relator
prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta
Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em
DJ
HC no
11/12/2011,
12/04/2002,
85.155-0, relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em
DJ
22/03/2005,
RHC no 123.890 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em
15/04/2005;
DJ
RHC no 122.467, relator Ministro Ricardo
95/05/2015,
18/05/2015;
Lewandowski, julgado em
DJ
ARE no 868.516 AgR,
03/06/2014,
04/08/2014;
relator Ministro Roberto Barroso, julgado em
DJ
HC
26/05/2015,
23/06/2015;
no 210.548 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgado em
DJ
11/04/2022,
entre outros).
22/04/2022,
Anote-se que, se a defesa entendia que a d. magistrada estava desprovida da
imparcialidade necessária para atuar no processo, tinha de interpor a exceção
de suspeição: não o fazendo, a questão se acha preclusa.
Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

[...]. - grifei

Acerca da matéria, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no
entendimento de que o julgador é o destinatário da prova, razão pela qual pode indeferir
provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme expressamente
previsto no
§ 1o, do CPP, podendo, ainda, determinar diligências de ofício para a
art. 400,
adequada apuração dos fatos. Assim, "o indeferimento fundamentado da prova requerida
pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o
deslinde da controvérsia" (AgRg no RHC n. 192.205/MG, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2024,
12/9/2024)
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E
FURTO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
5. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir provas consideradas
impertinentes, bem como determinar diligências de ofício para a adequada
reconstrução dos fatos.
[...]
9. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 214.548/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
[...].
Turma, julgado em
DJEN
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Colhe-se dos trechos do acórdão recorrido acima transcritos que, conforme
assentado pelo Tribunal local, o indeferimento de nova avaliação psicológica da vítima foi
devidamente fundamentado pelo juízo, que apontou como razão de decidir o fato de o
menor já ter sido submetido a exame psicológico, de modo que uma nova perícia poderia
gerar revitimização (e-STJ fl. 403).
Ao assim decidir, portanto, a Corte
o fez em consonância com a
a quo
jurisprudência deste Superior Tribunal, o que atrai para a espécie, o ponto, a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
A Corte local assentou, ainda, que a defesa não logrou demonstrar que a prova
indeferida seria imprescindível para o deslinde da causa, tampouco comprovou qualquer
prejuízo em decorrência da nulidade suscitada (e-STJ fl. 403).
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

A esse respeito, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou
no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de
, previsto no
do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de
nullité sans grief
art. 563,
nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.
Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que
assim dispõe:
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Nessa linha, a necessidade de demonstração do prejuízo sofrido é reconhecida
pela jurisprudência atual como imprescindível, tanto para a nulidade relativa quanto para a
absoluta.
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. USO DE
ALGEMAS JUSTIFICADO. COMPARECIMENTO COM UNIFORME DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
I, DO CPC. ROL TAXATIVO.
ART. 478,
NULIDADES. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ
ANALISADA ANTERIORMENTE POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. O rol constante no
I, do Código de Processo Penal é taxativo, não
art. 478,
comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário
apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram
admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de
autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices,
portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de Acórdão
condenatório dos demais réus proferidos em autos desmembrados, "apenas a
título de esclarecimento aos jurados sobre a razão de apenas três dos réus
estarem sendo julgados naquele dia e não como qualquer forma de
convencimento".
4. Ademais, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de
nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do
efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado
prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora,
portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o
do
art. 563
Código de Processo Penal.
5. No caso, a impetrante se limita a afirmar que foram violadas normas
infraconstitucionais e constitucionais, não tendo indicado eventual prejuízo
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

suportado pelo paciente em virtude das alegadas ilegalidades. Dessa forma, à
míngua de indicação de prejuízo concreto às partes, não há se falar em
nulidade.
[...]
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 958.310/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJEN
.
18/12/2024,
23/12/2024)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. NULIDADES. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS DEVIDAMENTE
MOTIVADO.
PEDIDO
EXTEMPORÂNEO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de eventual nulidade por deficiência de defesa técnica
exige a comprovação de prejuízo, consoante o postulado pas de nullité sans
grief, consagrado no
do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523
art. 563
do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "no processo penal, a falta da
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver
prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu na hipótese.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.066/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/6/2023,
.
28/6/2023)

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NO
DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE CORRÉU.
DO CPP.
ART. 563
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ART. TESE DE AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA
DO
WRIT.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE
DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou
relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual
prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo
do CPP (pas de nullité sans grief). Na hipótese dos autos, a parte não
art. 563
demonstrou a efetiva ocorrência de prejuízo, uma vez que o corréu Roger negou
veementemente a autoria do crime, de modo que as suas declarações, ainda que
fornecidas como investigado, não lhe prejudicaram. Além disso, consoante
entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, eventuais máculas
na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a
natureza meramente informativa do inquérito policial.
[...]
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 798.225/RS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/6/2023,
16/6/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
§ 2o, I, III E IV, C/C O § 4o (DUAS VEZES);
ART. 121,
§ 2o, III, IV E V (UMA VEZ) E
§ 4o, IV, TODOS DO CP.
ART. 121,
ART. 155,
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. ILICITUDE DAS PROVAS
OBTIDAS. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSA DISSOCIADO. FONTE
INDEPENDENTE.
§ 2o, DO CPP. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS
ART. 157,
ULTERIORES. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE
RECLAMA A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVERSÃO DO JULGADO.
REVOLVIMENTO DAS PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
ANÁLISE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA.
PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CP. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA
ART. 71
EM
DOBRO.
RAZOABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL
E
NÚMERO
DE
HOMICÍDIOS. PRECEDENTES.
[...]
6. Não se vislumbra, na hipótese, nulidade do feito, em razão da leitura de
trechos do inquérito em Plenário pelo Ministério Público e da apresentação de
mídia, visto que a apresentação das referidas peças não foi feita como
argumento de autoridade, em prejuízo do réu, como advertido pelas instâncias
ordinárias. Simplesmente possibilitou-se o esclarecimento dos fatos.
7. Segundo entendimento desta Corte Superior, a leitura de documentos e de
peças processuais em Plenário não implica, obrigatoriamente, a nulidade de
julgamento, tendo em vista que os jurados possuem amplo acesso aos autos. Na
espécie, não houve comprovação de que os documentos entregues tenham
viciado a convicção dos jurados.
8. Verificar se a referência a documento ocorreu ou não como argumento de
autoridade transborda os limites do recurso especial, exigindo reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que também encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
[...]

10. Recurso especial improvido.
(
Rel. Ministro
REsp 1598779/DF,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe 1o/9
16/8/2016,
/2016). - grifei

Outrossim, oportuno consignar que "a condenação, por si só, não pode ser
considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não
se verifica os autos" (AgRg no
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
AREsp 1.637.411/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/5/2020,
3/6/2020)
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
APELAÇÃO
DA
DEFESA.
CONTRARRAZÕES AO APELO DEFENSIVO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO TARDIA. MERA IRREGULARIDADE. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. INOCORRÊNCIA. ALEGADA
NULIDADE. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que a
apresentação extemporânea das razões ou contrarrazões recursais pela parte,
mesmo acusadora, constitui mera irregularidade, que não impõe o
desentranhamento da peça processual, tampouco impede o conhecimento do
recurso interposto ou das contrarrazões. Precedentes.
2. Inexistem razões para manietar a aplicação do mesmo raciocínio às
contrarrazões ao apelo defensivo apresentadas a destempo pelo assistente de
acusação, não havendo falar em ofensa ao princípio da paridade de armas.
3. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de
que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a
comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans
grief, previsto no
do CPP. Precedentes.
art. 563,
4. In casu, a Corte local, no julgamento dos embargos de declaração, consignou
que os elementos de convicção que lastrearam o édito condenatório em relação
ao ora recorrente "foram exaustivamente enfrentados pela Turma Julgadora
que, definitivamente, não se pautou unicamente no contrarrazoado da
Procuradoria Geral do Estado, como quer fazer crer a defesa" (e-STJ fl. 1287).
O Tribunal a quo destacou, ainda, que os argumentos trazidos pelo assistente
de acusação, nas contrarrazões, não eram dotados do ineditismo alegado pela
defesa (e-STJ fl. 1286).
5. Da análise do acórdão recorrido se extrai que, ao revés do que afirma a
defesa, a condenação foi mantida pelo Tribunal local com fundamento na
confissão do próprio recorrente, em Juízo, de que possuía procuração para
administrar a empresa Omara Commercial Ltd. [sic], offshore que, por sua vez,
administrava a H Sul Empresa Textil Ltda. (e-STJ fl. 1214), bem como na prova
oral colhida em ambas as fases da persecução penal (e-STJ fls. 1214/1216),
havendo, ainda, prova documental no sentido de que o ora recorrente, mesmo
após sua "fraudulenta saída da sociedade", outorgou "procuração a escritório
de advocacia para representar a H Sul Empresa Textil Ltda. em autos de
execução fiscal (p. ex. execução 1000246-44.2017.8.26.0014)" (e-STJ fl. 1217).
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

6. Desse modo, no presente caso, não demonstrado efetivo prejuízo em razão da
nulidade suscitada, não merece prosperar a pretensão defensiva.
7. Outrossim, oportuno consignar que "a condenação, por si só, não pode ser
considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar
que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição,
situação que não se verifica os autos" (AgRg no
Rel.
AREsp 1.637.411/RS,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/5/2020,
3/6/2020)
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
AREsp n. 2.503.468/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
13/5/2025,
21/5/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A DEFESA
PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A concessão de vista ao Ministério Público após a defesa prévia não constitui
nulidade, desde que não tenha sido demonstrado prejuízo concreto à defesa,
conforme o princípio do pas de nullité sans grief.
[...]
6. No caso concreto, o recorrente não demonstrou prejuízo real decorrente da
atuação do Ministério Público, sendo que a condenação, por si só, não pode ser
considerada prejuízo para fins de anulação do processo.
[...]
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (RHC n. 200.720/PR,
Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
.
12/11/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE.
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ASSUNTO DISTINTO DO
PROCESSO. OFICIAL QUE NÃO ESTAVA PRÓXIMO. ALEGAÇÃO DE QUE
O ASSUNTO ERA SIM O PROCESSO. MERA ILAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. 2. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE
INEXISTENTE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As instâncias ordinárias consideraram inexistir nulidade, porquanto não
demonstrado o prejuízo à parte, uma vez que, segundo o oficial de justiça, os
jurados não conversavam sobre o processo. Apesar de a defesa afirmar que o
oficial de justiça não tinha como saber sobre o que os jurados conversavam,
uma vez que não estava próximo, a agravante não se desincumbiu de
demonstrar que o assunto era, de fato, o processo, se limitando a fazer ilações,
em razão de um dos jurados ser advogado. Assim, não obstante a irresignação
defensiva, não é possível concluir que os jurados estavam deliberando sobre o
processo.
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

- Conforme lição doutrinária, "essa incomunicabilidade não se reveste de
caráter absoluto, porquanto diz respeito apenas a manifestações atinentes ao
processo", devendo se levar em consideração "certidão de incomunicabilidade
firmada por oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade". (LIMA,
Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 10. ed. rev., ampl. e atual.
São Paulo: Jus Podivm, 2021. p. 1.242)
2. De igual sorte, não se indicou prejuízo concreto, uma vez que "a condenação,
por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao
recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido,
ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos". (AgRg no
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
AREsp n. 1.637.411/RS,
julgado em
DJe
.
26/5/2020,
3/ 6/2020)
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 837.370/SC,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
15/8/2023,
22/8/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. De início, anota-se que "esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já
reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em
plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento,
notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim,
somente fica configurada a ofensa ao
I, do Código de Processo Penal,
art. 478,
se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou
prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
5/5/2015,
21/5/2015)
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "todas as
nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do
efetivo prejuízo para que possam ser declaradas" (AgRg no
rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
AREsp n. 713.197/MG,
TURMA, julgado em
DJe
, o que não se verificou no
19/4/2016,
28/4/2016)
presente caso.
3. Ademais, "o édito condenatório, de per si, não é apto à demonstração do
prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação baseou-se no contexto
probatório existente nos autos" (AgRg no
relator
AREsp n. 1.077.743/RS,
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
19/3/2019,
.
27/3/2019)
4. Para alterar a conclusão a que chegou a Corte a quo de modo a acolher a
tese da defesa de que a leitura do decreto prisional e a referência sobre as
decisões anteriores que julgaram admissível a acusação teriam influenciado o
ânimo dos jurados e prejudicado os réus, seria necessário, no caso, o
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

revolvimento fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso
especial tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1304341/RS,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
3/9/2019,
.
10/9/2019)

Na hipótese vertente, o recorrente não logrou comprovar eventual prejuízo
concreto suportado em virtude da alegada nulidade, limitando-se a afirmar que a
condenação,
constitui prejuízo "evidente", porquanto não demonstrado "qualquer
per si,
elemento material que corroborasse o depoimento da vítima [...]" (e-STJ fl. 431).
À míngua de indicação de prejuízo concreto à parte, não há se falar em nulidade.
E, especificamente quanto à alegação de que, ao contrário do que assentou o
Juízo de primeiro grau, o que foi realizado, de fato, foi uma "entrevista prévia" (e-STJ fl.
565), sendo "evidente o prejuízo que confundir a entrevista prévia com um exame
psicossocial pode trazer, uma vez que na entrevista deveria se perguntar apenas se a criança
está apta e se deseja participar da produção de provas" (e-STJ fl. 566), ao passo que o
estudo psicossocial almejado pela defesa analisaria aspectos de "grande complexidade
envolvendo os genitores da suposta vítima, a vítima e as tias da vítima, que moram na casa
que divide quintal com os genitores da suposta vítima", com "contornos de violência
doméstica, abuso de álcool e drogas e agressões contra a criança [...]" (e-STJ fl. 566),
verifico se tratar de
, o que não se
inovação recursal em sede de agravo regimental
admite.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE
ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO
DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/06.
INADMISSÍVEL REITERAÇÃO DE PEDIDO. NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. A tese de nulidade da busca pessoal constitui inovação recursal, uma vez que
não deduzida na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no
presente agravo regimental.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 747.616/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/6/2023,
9/6/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
PRESCRIÇÃO.
DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE
ART. 115
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
IV - Da jurisprudência deste Superior Tribunal, colhe-se o entendimento
segundo o qual "É inviável a análise de matéria não suscitada no recurso
especial e apresentada posteriormente, em agravo regimental e/ou embargos de
declaração, caracterizando inovação recursal" (AgRg no REsp n. 1.882.601/PR,
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
.
12/03/2021)
Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.922.432/RS,
Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
DJe
30/5/2023,
.
2/6/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. TESES DE NÃO
COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES, DE
BIS IN IDEM EM RELAÇÃO À REINCIDÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO ADEQUADO PARA A GRAVIDADE DO DELITO
JUSTIFICAR O REGIME MAIS GRAVOSO. INOVAÇÕES RECURSAIS.
MODO CARCERÁRIO INICIAL FECHADO, APESAR DO QUANTUM DE
PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DETRAÇÃO PENAL
NÂO INFLUENTE PARA ABRANDAR O REGIME INICIAL. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Configuram inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não
passíveis de conhecimento, as teses de que não foram comprovados os maus
antecedentes, a reincidência e a gravidade do delito e de que houve dupla
utilização da reincidência em desfavor do réu.
[...]
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
AREsp n. 2.304.904/SP,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
23/5/2023,
26/5/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. 1. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 2.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE 90 KG DE MACONHA. CONTEXTO DE
TRÁFICO INTERNACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. ALEGADA
INOVAÇÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO
SUSCITADA NA PETIÇÃO RECURSAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.
5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

4. Quanto à alegação de que "o TRF4 ao invés de enfrentar os fundamentos da
decisão que constrange ilegalmente o paciente até o presente momento, inovou,
tornando-os maiores do que eram e muito excedentes à realidade
demonstrada", verifico que se trata de indevida inovação recursal, motivo pelo
qual não é possível seu exame. Com efeito, "no âmbito do agravo regimental,
não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos
formulados na petição inicial ou no recurso". (AgRg no HC n. 779.532/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2022,
)
19/12/2022.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (AgRg
no RHC n. 175.545/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
9/5/2023,
15/5/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSO
TESTEMUNHO. PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE INDULTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
[...]
2. O pleito de concessão de indulto não foi apresentado no recurso interposto,
nem perante o Tribunal a quo no writ originário, não podendo aqui ser
debatido, porquanto vedada a inovação recursal em agravo regimental.
3. Agravo improvido. (AgRg no RHC n. 174.069/SP, Rel. Ministro JESUÍNO
RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
14/3/2023,
17/3/2023)

Ressalto, por oportuno, que "o fato de o direito penal lidar com 'o direito
humano e fundamental à liberdade do indivíduo' não mitiga a observância ao ordenamento
jurídico, motivo pelo qual mesmo as matérias supostamente de ordem pública ou as
alegadas nulidades absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta
observância ao regramento legal para serem conhecidas" (AgRg na PET no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
REsp n. 1.678.519/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
20/2/2020,
28/2/2020)
Na mesma linha:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL.
GESTÃO
FRAUDULENTA
E
DESVIO/APROPRIAÇÃO.
RECLASSIFICADA A CLASSE DOS AUTOS PARA "RECURSO ESPECIAL".
PLEITO DE ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL PREJUDICADO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE
DE PREQUESTIONAMENTO, MESMO SE TRATANDO DE QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE VOTOS
SÚMULA 282/STF.
VENCIDOS.
NÃO
DEMONSTRADO
PREJUÍZO.
DEFESA
QUE
COMPREENDEU E IMPUGNOU A QUESTÃO CONTROVERTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CORTE DE
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

ORIGEM NÃO SE LIMITOU A TRANCREVER PARECER MINISTERIAL.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PATAMAR ACIMA DE 1/6 JUSTIFICADO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM
ART. 155
PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de alteração da classe processual se encontra prejudicado, uma vez
que o presente feito já foi reclassificado para "Recurso Especial".
2. A tese preliminar de prescrição suscitada pela defesa não pode ser
conhecida, pois foi veiculada somente nesta oportunidade, configurando
indevida inovação recursal. Destaca-se que, mesmo em relação às questões de
ordem pública, impõe-se o prequestionamento da matéria, nos termos da
Precedente.
Súmula 282/STF.
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.130.989/RJ,
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
20/8/2024,
23/8/2024)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ODEM [sic] PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM
EFEITOS INFRINGENTES .
[...]
2. Nas razões do agravo regimental houve preliminar de prescrição da
pretensão executória da pena aplicada em sentença transitada em julgado, que
não fora examinada no acórdão embargado.
3. A jurisprudência pacífica desta Corte orienta que o exame do instituto da
prescrição, ainda que seja matéria de ordem pública - cognoscível em qualquer
grau de jurisdição e até mesmo de ofício - exige o requisito do
prequestionamento, a fim de evitar a supressão de instância pelo Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, apenas para fins de esclarecimentos, sem
atribuição de efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.188.013/SP,
Rel. Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA, Desembargador Convocado do
TRF1, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
21/11/2023,
5/12/2023)

Ademais, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que, "em
razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade
sexual — praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e,
normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos — a palavra
da vítima adquire relevo diferenciado" (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1774080/RS,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
7/2/2019,
.
15/2/2019)
Na mesma linha, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
QUALQUER
ATO
DE
LIBIDINAGEM.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO
-A DO CP OU PARA
ART. 215
A CONTRAVENÇÃO DO
DO DECRETO-
ART. 61
LEI N. 3.688/1941.
IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato
de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado
por esta Corte Nacional.
[...]
4. Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima
possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais
provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.
5. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial,
consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.646.070/MS,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
.
12/11/2020)

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PALAVRAS DA VÍTIMA.
ESPECIAL IMPORTÂNCIA NOS CRIMES SEXUAIS. ATO LIBIDINOSO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
SEXUAL.
CRIME
CONSUMADO.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
[...]
4. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a
liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da
vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes.
5. Conforme orientação deste STJ, "o ato libidinoso diverso da conjunção
carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação
atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo
da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o
agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (AgRg
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe
REsp n. 1.154.806/RS,
.
21/3/2012)
[...]
8. Writ não conhecido. (HC n. 610.682/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
22/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA.
VIOLAÇÃO DO
VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO,
ART. 386,
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

FUNDADO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO CALCADA
NO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE. CRIME SEM
TESTEMUNHAS. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU QUE A PALAVRA DAS
VÍTIMAS GUARDA HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO.
REEXAME.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
VIOLAÇÃO DO
DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE
ART. 71
AUMENTO APLICADA EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE
DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA QUE PERDUROU POR LONGO
PERÍODO DE TEMPO (SEIS ANOS). FRAÇÃO ESTABELECIDA NO
PATAMAR MÁXIMO. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STF.
Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.688.233/MS,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
6/10/2020,
.
13/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
-A DO CÓDIGO PENAL
ART. 215
(IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA.
VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO.
[...]
2. Segundo a orientação pacificada neste Tribunal Superior, nos crimes de
natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem
valor probante diferenciado. Precedente.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.625.636/DF,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/9/2020,
28/9/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL
PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO.
ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ART. 105, INCISO I,
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PERÍCIA
REALIZADA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Não se constata, na hipótese, flagrante ilegalidade apta a ensejar a
concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que o entendimento da
Corte estadual está em conformidade com "a jurisprudência desta Corte no
sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas
de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe
dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a
comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado"
(AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
REsp n. 1.774.080/RS,
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
.
15/02/2019)
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 605.745/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
8/9/2020,
22/9/2020)

Não bastasse isso, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de
que "a não realização de laudo pericial não compromete a higidez do conjunto probatório
que indica a existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação
pelo crime de estupro de vulnerável" (AgRg no
Rel. Ministro

AREsp n. 1.586.879/MS,
NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
, como na espécie.
3/3/2020,
9/3/2020)
No mesmo sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO
ABSOLUTÓRIO RECHAÇADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO
DO ACUSADO PELA VÍTIMA EM DIVERSAS OCASIÕES. DEPOIMENTOS
INCOERENTES DO RÉU. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT
NÃO CONHECIDO.
[...]
III - Assinale-se que "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em
razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a
liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de
testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação
dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 1.774.080/RS,
DJe de
.
15/02/2019)
IV - Nessa ordem de ideias, convém destacar, também, que "esta Corte de
Justiça possui entendimento no sentido de que a ausência de exame de corpo de
delito nos crimes contra a dignidade sexual não enseja nulidade do processo, se
existirem nos autos outros elementos aptos a comprovar a materialidade e
autoria do delito" (HC n. 213.045/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJe de
.
19/12/2011)
V- Na hipótese em foco, a Corte originária confirmou a autoria delitiva, tendo
em vista: i) a contradição entre os depoimentos do acusado prestados em juízo
e na fase extraprocessual; ii) o depoimento coerente da vítima e o
reconhecimento do réu por essa em diversas ocasiões; e iv) a confirmação do
réu de ter ficado sozinho com a vítima. Desta feita, o acolhimento da pretensão
posta nas razões da impetração demanda reexame de provas, medida
interditada na via estreita do habeas corpus.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 537.233/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO
DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador Convocado do TJPE, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
21/11/2019,
2/12/2019)

Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

, a Corte de origem consignou que as declarações do ofendido teriam
In casu
sido corroboradas pela prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução
penal, pelo laudo psicológico e pelo estudo social (e-STJ fls. 408/414), o que atrai para a
espécie a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Outrossim, a desconstituição das conclusões do Tribunal
demandaria
a quo
aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor
espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Com efeito, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental para, nessa
conheço parcialmente
extensão,
.
negar-lhe provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:03
Código de Controle do Documento: b976038b-a081-4f02-a541-6c9fa58b4e12

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0109411-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.895.857 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15010114120208260405
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A F N
ADVOGADO
: ANDRÉ LOZANO ANDRADE - SP311965
ADVOGADA
: ANA CAROLINA ROZENDO BARRANQUERA - SP349867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A F N
ADVOGADO
: ANDRÉ LOZANO ANDRADE - SP311965
ADVOGADA
: ANA CAROLINA ROZENDO BARRANQUERA - SP349867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551554898056830@
2025/0109411-2 - AREsp 2895857 Petição : 2025/0105587-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:24:59
Código de Controle do Documento: 018B9531-FCCA-4ED6-9275-944C158A03FC